Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013188-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0002-19 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), VERA CECILIA CAMARGO DE SIQUEIRA FERREIRA MONTE - CPF: 149.019.768-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013188-61.2017.8.11.0041

APELANTE: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

APELADO: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prescreve em três anos a pretensão de execução da duplicata com valor executivo (art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68).

Não se verifica inércia ou desídia por parte do exequente, que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

Se há demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, aplica-se a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a delonga na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O
s honorários de sucumbência devem ser minorados para que fiquem em sintonia com o valor comumente arbitrado pela Câmara julgadora em situações análogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do autor às custas e honorários de 20% do valor da execução.

O apelante suscita prejudicial da prescrição intercorrente, com amparo no art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68, pois a citação válida teria se dado apenas em 16/05/2017, aproximadamente 8 anos após o protesto do título.

Invoca o art. 202, inc. II, do Código Civil, para arguir que a interrupção da prescrição só pode acontecer uma vez, e no caso dos autos seria no momento do protesto, em 04/03/2009.

Sustenta que a morosidade no trâmite da Ação não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, já que a exequente tumultuou o processo em virtude de suposta cessão de crédito.

Subsidiariamente pleiteia a diminuição dos honorários de sucumbência para 15%.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 72727516).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013188-61.2017.8.11.0041

APELANTE: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

APELADO: ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal (art. 206, §5o, inc. I, do CC), bem como que a exequente exerceu seu pretenso direito antes do decurso desse período, e de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário não pode prejudicar a autora e nem justifica o acolhimento da prescrição.

A apelada ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em 18/08/2009, consistente numa duplicata com vencimento em 12/02/2009 e submetida a protesto em 04/03/2009.

Esse tipo de Execução (fundada em duplicata) prescreve em 3 anos, consoante art. 18, I, da Lei no 5.474/68. Conforme o STJ (REsp 1088046/MS), o prazo é quinquenal somente quando os títulos não têm valor executivo.

Importante destacar que a prescrição da pretensão executória é de natureza intertemporal e ocorre antes de iniciada a Ação, enquanto a prescrição intercorrente se dá apenas no curso do processo.

A interrupção da prescrição para a propositura desta lide consumou-se no dia do protesto (04/03/2009), nos termos do art. 202, inc. III, do CC. Assim, a exequente teria até 04/03/2012 para ingressar em juízo. Considerando-se a data da distribuição, não transcorreram os três anos.

Da mesma forma, não houve prescrição intercorrente, pois a autora promoveu o necessário no prazo e na forma da lei, e após efetivada a citação válida, a interrupção retroage à data do ajuizamento da Ação (art. 240 do CPC).

O fato de só ter acontecido após quase 8 anos do protesto não interfere no prazo prescricional, pois essa demora não pode ser atribuída à credora, que sempre providenciou todos os atos para localizar o devedor, inclusive efetuou depósitos de diligências e custas judiciais.

E mais, após a distribuição da demanda, foi determinada a emenda da inicial, o que prontamente realizou (Id no 72726536 e 72726537).

Antes da expedição do mandado de execução, estranhamente houve a juntada de petição, sem data definida, que informa a cessão do crédito e contém o número da OAB do advogado da exequente (Id no 72726541).

Em 29-11-2010, o magistrado mandou intimá-la para se manifestar (Id no 72726547), quando então contestou a cessão pois teria havido fraude e adulteração de documentos.

Inúmeras tentativas foram empreendidas durante quase 6 anos para encontrar a suposta empresa cessionária e seu advogado, incluindo vários depósitos feitos pela apelada para diligências nesse sentido (Ids no 72727454, 72727456, 72727463, 72727469).

Frisa-se que todos os mandados foram expedidos para intimações pessoais tanto do representante da suposta cessionária como do causídico, todas infrutíferas. Desta forma, a apelada requereu a intimação do advogado por DJE (Id no 72727467), contudo o magistrado não procedeu desta forma em nenhum momento dos autos.

Importante destacar que o juízo de origem levava meses para proferir despachos ou decisões, por vezes devido ao acúmulo de serviço (Id no 72727458) ou usufruto de férias (Id no 72727468).

Após o período de férias, os autos permaneceram sem movimentação na Vara competente e só voltaram a ter andamento por iniciativa da apelada, que mais uma vez efetuou depósitos para que fosse realizada a intimação. Todavia, por erro do Judiciário, os mandados não foram encaminhados para cumprimento (Id no. 72727472).

A Execução retomou seu curso normal apenas depois da carta de citação expedida em 11-04-2017 (Id no 72727478), momento em que o apelante apresentou Embargos à Execução.

Dessa forma, não se verifica desídia alguma por parte da credora.

Por outro lado, houve delonga na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, é
aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular
" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1596547 PE 2016/0094217-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - DUPLICATAS VENCIDAS E NÃO PAGAS- - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A PESSOA DIVERSA DO CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. A falta de assinatura do advogado nas razões da apelação quando se verificar que a peça de interposição se encontra devidamente assinada configura mera irregularidade que não impede o conhecimento do recurso. O julgador é o destinatário da prova, competindo a ele aferir sobre a conveniência e oportunidade de sua realização ou decidir pelo pronto julgamento, ademais quando a matéria de fato estiver satisfatoriamente demonstrada nos autos pelas provas carreadas ao feito, o juiz pode julgar a lide, a teor do disposto no artigo 330, inciso I, e do parágrafo único do artigo 740 ambos do CPC.
Não se verifica a ocorrência de prescrição quando a parte realiza todos os atos necessários para realizar a citação a tempo e ela não ocorre por motivos alheios a sua vontade.
O artigo 9o, § 1o da Lei Federal 5.474/68 disciplina que a prova do pagamento da duplicata é o recibo passado pelo portador ou seu representante, no título ou em documento separado, desde que se refira expressamente a duplicata. Assim, paga mal, sem efeitos de extinção da dívida, quem realiza o pagamento de uma dívida por meio de depósito realizado em nome de terceira pessoa e que não se acautela em exigir recibo de quitação. Nas obrigações com prazo de vencimento certo os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do vencimento do título. (Ap 156887/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014)

(TJ-MT - APL: 00001958620118110108 156887/2013, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/05/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2014)

Quanto aos honorários de sucumbência, comportam minoração para 15%, como tem fixado esta Câmara em situações análogas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 15%, e deixo de aplicar o art. 85, §11o, do CPC, em virtude
do resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021